Tribunal: TJBA
Processo: 0000038-93.1984.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000038-93.1984.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA, SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

APELADO: NAPOLEAO PUENTE DE SALLES

Advogado(s)
:
REGIS LUIS LOPES TRUCCOLO, JOEL FERREIRA RIBEIRO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REQUISITO FORMAL DE SUSPENSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Executado em face de Acórdão que deu provimento à Apelação do Exequente para anular a sentença de primeiro grau, a qual havia decretado a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que não houve a prévia decisão judicial de suspensão formal da execução por ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) definir se o Acórdão que anulou a sentença de extinção por prescrição intercorrente padece de omissão ou contradição por não ter reconhecido a inércia fática do credor e a longa duração do processo e (ii) se a exigência do ato formal de suspensão, nos termos do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, é um requisito dispensável para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir 3. O Acórdão atacado não apresenta quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo analisado de forma clara e aprofundada a controvérsia jurídica, especialmente a necessidade do ato formal de suspensão da execução para o início do prazo prescricional. 4. A oposição dos Embargos de Declaração busca, essencialmente, a rediscussão do mérito do julgado, uma vez que o Embargante manifesta mero inconformismo com a conclusão adotada pela Câmara, que reverteu o reconhecimento da prescrição. 5. A decisão judicial que determina a suspensão da execução, conforme o rito previsto no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, não constitui mera formalidade, mas um ato processual essencial que confere segurança jurídica e assegura o princípio do contraditório ao credor, impedindo a decretação da prescrição por surpresa. 6. A morosidade do processo, quando imputável ao mecanismo da justiça ou decorrente da ausência do cumprimento de um ato judicial formalmente previsto em lei, não pode ser utilizada para penalizar o Exequente diligente, afastando a aplicação da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito de Acórdão que se encontra devidamente fundamentado e que não padece de omissão, contradição ou obscuridade. 2. A ausência de vício no Acórdão implica a rejeição dos aclaratórios, ratificando a anulação da sentença por inobservância do rito legal da prescrição intercorrente, especialmente a falta do ato formal de suspensão da execução (Art. 921, § 1º, do CPC)."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 921, III e § 1º; Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
0000038-93.1984.8.05.0022
, em que figuram como embargante
NAPOLEAO PUENTE DE SALLES
e como embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora